Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Digam as partes sobre a certidão de ID: 43196659, inclusive, para fins de extinção do feito em face de MARIA DE LOURDES VIEIRA, bem ainda sobre o ofício da COORPRE de ID: 42460947 (extinção do precatório expedido em favor de MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA). II. O feito está fase de homologação de cálculos no tocante aos honorários da execução e a MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA, MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais de ID: 43147672 e informou que MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA renunciou ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 43630984). O Distrito Federal apresentou a impugnação de ID: 44074040. O SINDIRETA, a fim de não prolongar a lide, concordou com a memória de cálculo do DF (ID: 44074041 e 44980722). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 44074041. Homologo a renúncia manifestada por MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA ao que exceder o teto de 40 salários-mínimos. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44074041 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos estará preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor de MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV no tocante aos honorários da execução; - PRECATÓRIOS em benefício de MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVIERA, MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, com destaque dos honorários contratuais. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador